Tribunal: TJBA
Processo: 8004586-86.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004586-86.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: VERONICA MAURICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GEAP). LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.075/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Valença contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.075/STJ.

2 -
O acórdão recorrido.
A Terceira Câmara Cível negou provimento à apelação do Município, confirmando sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GEAP), prevista no art. 32, II, da Lei Municipal nº 2.164/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Questão em discussão: saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.075/STJ, que reconhece o direito à progressão funcional a despeito dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em harmonia com o Tema 1.075/STJ, segundo o qual a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, enquadrando-se na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

5 - A gratificação por aperfeiçoamento profissional decorre de determinação legal expressa e constitui ato vinculado da Administração, não se confundindo com concessão discricionária de vantagem pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
8004586-86.2023.8.05.0271
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e parte(s) Agravada
VERÔNICA MAURÍCIO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.